Tribunal: TJMT
Processo: 1002355-88.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002355-88.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO DORILEO LOUZICH - CPF: 138.760.311-68 (EMBARGANTE), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), LARISSA MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.325.991-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC). ACOLHIMENTO PARCIAL PARA SANAR A OMISSÃO E MAJORAR HONORÁRIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VÍCIO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão (Id. 305318363) que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., mantendo a sentença que determinou o refaturamento de contas (
jan
/
fev
2022) pela média histórica e fixou indenização por danos morais em R$ 6.500,00. Os embargantes alegam omissão quanto à majoração de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do CPC), bem como quanto ao pedido de condenação da apelante por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Duas as questões: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não majorar os honorários sucumbenciais em grau recursal, a despeito de requerimentos formulados nas contrarrazões (Ids 298435927 e 298435936); e (
ii
) saber se houve omissão/contradição quanto à condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão apenas quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, pois, embora desprovido o apelo da concessionária, o acórdão não procedeu à majoração dos honorários fixados na origem (15% sobre o valor da condenação).

4. Assim, impõe-se sanar a omissão para majorar a verba honorária sucumbencial, observados os limites legais, fixando-se o total em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

5. Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se constata omissão. O colegiado apreciou o mérito do apelo e não vislumbrou conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC. A pretensão, nesta via, traduz mero inconformismo e busca rediscutir matéria já decidida, o que ultrapassa os estreitos limites do art.1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os no total em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantidos inalterados os demais termos do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUIS ANTONIO DORILEO LOUZICH e LARISSA MIRANDA SILVA LOUZICH contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado no Recurso de Apelação Cível nº 1002355-88.2022.8.11.0041 (Id. 305318363), que negou provimento ao apelo da concessionária, mantendo a sentença que reconheceu a irregularidade das faturas de energia de janeiro e fevereiro de 2022, determinou sua revisão pela média histórica e fixou danos morais em R$ 6.500,00.

Aduzem os embargantes omissão do julgado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a despeito de pedido expresso nas contrarrazões (Ids 298435927 e 298435936), bem como quanto à condenação da parte adversa por litigância de má-fé. Requerem, ainda, o prequestionamento dos
arts
. 85, §11, 489, §1º, e 1.022 do CPC, e das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ.

Os embargos foram protocolizados sob o Id. 308066899.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 310321391).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se, também, presentes a legitimidade e a adequação.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição decorre da justaposição de fundamentos antagônicos entre si ou com a conclusão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão, por sua vez, verifica-se quando o órgão julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão que devia enfrentar, de ofício ou a requerimento (
arts
. 11 e 489, §1º, do CPC).

No caso em apreço, assiste razão, em parte, à embargante. Com efeito, conquanto tenha sido desprovido o recurso de apelação da concessionária, não houve, no acórdão embargado, a necessária majoração dos honorários sucumbenciais, a teor do art. 85, §11, do CPC.

O artigo 85, §11, do CPC prevê que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

A respeito da aplicação do §11 do art. 85 do CPC, o
eg
. STJ, quando do julgamento do
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, sedimentou o entendimento de que “é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]” (Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018,
DJe
7/3/2019).

Por sua vez, também se firmou que “não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido em grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba” (STJ, 3ª Turma,
EDcl
no REsp 1.573.573, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 4/4/2017).

Na espécie, publicada a decisão após a vigência do CPC/2015, desprovido o apelo da concessionária e fixados honorários desde a origem (15% sobre o valor da condenação), impõe-se a majoração recursal, observados os limites dos §§2º a 6º do art. 85. Assim, sanando a omissão, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto ao pleito de condenação por litigância de má-fé, não se identifica omissão ou contradição. A insurgência traduz mero inconformismo com a solução adotada, sem demonstração concreta de conduta dolosa subsumível às hipóteses do art. 80 do CPC. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito, como reiteradamente reconhece a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Para fins de prequestionamento, registra-se que a matéria ventilada nos
arts
. 85, §11, 489, §1º, e 1.022 do CPC foi expressamente enfrentada, aplicando-se, ainda, o art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos por LUIS ANTONIO DORILEO LOUZICH e LARISSA MIRANDA SILVA LOUZICH, apenas para majorar os honorários sucumbenciais, fixando-os no total em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC), mantendo-se
incólumes
os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025